Tribunal: STJ
Processo: 0015160-97.2015.8.16.0170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857422 - PR (2025/0050831-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: A C B
ADVOGADOS
: SÉRGIO CANAN - PR007459
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
PRISCILA LEAL - PR069579
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
LARISSA ROSS - PR098322
VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
RODRIGO RIBEIRO - PR103005
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. Nas razões dos embargos, o embargante alegou omissão no acórdão ao não analisar pedido de
concessão de acordo de não persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados
para introduzir tese não suscitada nos recursos anteriores, considerando a preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo cabíveis para
revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
5. A alegação de omissão sobre a possibilidade de concessão de acordo de não persecução penal
configura inovação recursal, pois não foi devidamente trabalhada nos recursos anteriores, sendo
vedada pela preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA51300212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 1030319a-1240-49c8-860c-58c9ebd0ce69

6. A matéria relativa ao acordo de não persecução penal não foi suscitada em momento
oportuno, tornando-se preclusa e não podendo ser debatida de forma pioneira nos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7

. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de tese não suscitada nos recursos
anteriores, sendo vedada pela preclusão consumativa.
2. A inovação recursal em embargos de declaração é incabível, conforme o art. 619 do Código
de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2015; STJ, AgRg no HC 661.815/SC, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023; STJ, EDcl no REsp 1.973.397
/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 1030319a-1240-49c8-860c-58c9ebd0ce69

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857422 - PR (2025/0050831-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: A C B
ADVOGADOS
: SÉRGIO CANAN - PR007459
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
PRISCILA LEAL - PR069579
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
LARISSA ROSS - PR098322
VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
RODRIGO RIBEIRO - PR103005
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. Nas razões dos embargos, o embargante alegou omissão no acórdão ao não analisar pedido de
concessão de acordo de não persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados
para introduzir tese não suscitada nos recursos anteriores, considerando a preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51301494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:43
Código de Controle do Documento: 9c634350-d005-4a16-a4ca-6e8e0255fee2

4. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo cabíveis para
revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
5. A alegação de omissão sobre a possibilidade de concessão de acordo de não persecução penal
configura inovação recursal, pois não foi devidamente trabalhada nos recursos anteriores, sendo
vedada pela preclusão consumativa.
6. A matéria relativa ao acordo de não persecução penal não foi suscitada em momento
oportuno, tornando-se preclusa e não podendo ser debatida de forma pioneira nos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7

. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de tese não suscitada nos recursos
anteriores, sendo vedada pela preclusão consumativa.
2. A inovação recursal em embargos de declaração é incabível, conforme o art. 619 do Código
de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2015; STJ, AgRg no HC 661.815/SC, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023; STJ, EDcl no REsp 1.973.397
/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão da Quinta
A C B
Turma que negou provimento ao agravo regimental (e-STJ, fls. 1.455 - 1457), assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada. Afinal, não impugnou o não cabimento de análise das normas
Documento eletrônico VDA51301494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:43
Código de Controle do Documento: 9c634350-d005-4a16-a4ca-6e8e0255fee2

constitucionais em sede de recurso especial e não rechaçou adequadamente a
incidência da Súmula 284/STF.
5. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do
STJ.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
conforme as disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em
sua integralidade, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ". Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015, art.
932. STJ, AgRg no AR Esp 709.926/RS, Rel. Min. Marco AurélioJurisprudência
relevante citada: Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAR Esp
746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018."
Nas razões, afirma que o acórdão seria omisso ao não analisar pedido de concessão
de acordo de não persecução penal.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar
o suposto vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
Documento eletrônico VDA51301494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:43
Código de Controle do Documento: 9c634350-d005-4a16-a4ca-6e8e0255fee2

embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão, conforme apontado
pelo embargante.
O argumento da parte embargante sobre suposta omissão em não analisar a
possibilidade de concessão de acordo de não persecução penal configura inovação recursal, pois
não fora devidamente trabalhado nos recursos anteriores. Assim, a preclusão consumativa veda a
apresentação dessa tese nos embargos de declaração.
Ademais, o acórdão paradigmático do Supremo Tribunal Federal que determinou as
delimitações de cabimento da propositura do acordo de não persecução penal no julgamento do
HC 185.913/DF foi publicado em 19.11.2024. O agravo em recurso especial foi interposto pela
parte em 03.02.2025 e o agravo regimental no agravo em recurso especial foi interposto em
19.08.2025. Em nenhuma destas ocasiões o ora embargante arguiu a pretensão em comento.
Assim, não se valendo do expediente adequado em momento oportuno para
sindicalizar o inconformismo com o não oferecimento do acordo, a matéria mostra-se preclusa e
não há mais que ser debatida de forma pioneira nesta via.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO EM
MATA. ART. 41 DA LEI N. 9.605/1998. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INDEVIDA
INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É incabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios, por constituir
indevida inovação recursal.
[...]
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no HC n. 661.815/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
REJEITADOS.
[...]
2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA51301494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:43
Código de Controle do Documento: 9c634350-d005-4a16-a4ca-6e8e0255fee2

[...]
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados".
(EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/10/2022
18/10/2022
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:43
Código de Controle do Documento: 9c634350-d005-4a16-a4ca-6e8e0255fee2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0050831-8
AREsp 2.857.422 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013353720258160170 00151609720158160170 13353720258160170
151609720158160170
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A C B
ADVOGADOS
: SÉRGIO CANAN - PR007459
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
ADVOGADOS
: PRISCILA LEAL - PR069579
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
ADVOGADA
: FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
ADVOGADA
: LARISSA ROSS - PR098322
ADVOGADOS
: VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
RODRIGO RIBEIRO - PR103005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A C B
ADVOGADOS
: SÉRGIO CANAN - PR007459
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
ADVOGADOS
: PRISCILA LEAL - PR069579
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
ADVOGADA
: FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
ADVOGADA
: LARISSA ROSS - PR098322
ADVOGADOS
: VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
RODRIGO RIBEIRO - PR103005
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605155902074560<50@
2025/0050831-8 - AREsp 2857422 Petição : 2025/0085564-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:42
Código de Controle do Documento: 3BFC5F09-B0AD-4544-A83F-D8E343C99D8F

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0050831-8
AREsp 2.857.422 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605155902074560<50@
2025/0050831-8 - AREsp 2857422 Petição : 2025/0085564-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:42
Código de Controle do Documento: 3BFC5F09-B0AD-4544-A83F-D8E343C99D8F